Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709989-30.2018.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA LIGIA PEREIRA DE ANDRADE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ELEGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Compete à operadora do plano de saúde a aferição das condições de elegibilidade dos usuários do plano de saúde coletivo por adesão. 2. Ausente as condições de elegibilidade, deve a operadora do plano de saúde estabelecer vínculo direto e individual com o beneficiário, em aplicação ao disposto no artigo 32 da Resolução Normativa ANS 195/2009, sobretudo quando evidenciada a ausência de má-fé do segurado. 3. Constitui dano moral a recusa de cobertura securitária motivada pelo cancelamento ilegal da contratação, deixando o aderente desassistido, especialmente em se tratando de pessoa idosa (74 anos). Foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Negou-se provimento ao apelo da 3a ré e deu-se provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, e 422 do Código Civil, asseverando ser cabível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, diante da fraude praticada na contratação, razão pela qual seria desnecessária a notificação da parte; c) artigo 478 do Código Civil, afirmando não ser possível a migração da recorrida para plano de saúde individual ou familiar, porquanto não comercializa esse tipo de produto; d) artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo inexistir dever de indenizar, uma vez que ausente a prática de ato ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 478 do Código Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado malferimento aos artigos 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, e 186, 187, 188, inciso I, 422, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024